Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-68.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.
Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002840-68.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ NEVES MOREIRA - CPF: 502.900.701-63 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CLARATÓRIA
–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
REJEIÇÃO.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Juarez Neves Moreira
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que
proveu
o Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Embargado, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial
(id.
218771165
, págs. 01/
09
).

O Embargante alega que
a demanda não visa à discussão da existência, ou não, da ciência do cliente, quanto ao seu cartão de crédito, mas à falha no dever de informação, no momento da oferta do produto “Empréstimo Consignado” e não “RMC”.

Sustenta que
o objeto da lide é a natureza jurídica do empréstimo e não a validade, ou não, do cartão de crédito.

Aduz que
houve violação aos princípios da transparência e informação, tratando-se de conduta comercial abusiva.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões aos Declaratórios, pugnando por sua rejeição (id. 221964692, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Juarez Neves Moreira
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que
proveu
o Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Embargado, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, o Embargantes
, em síntese, defende a reforma do julgado, afirmando que: a)
a demanda não visa à discussão da existência, ou não, da ciência do cliente, quanto ao seu cartão de crédito, mas à falha no dever de informação, no momento da oferta do produto “Empréstimo Consignado” e não “RMC”; b) o objeto da lide é a natureza jurídica do empréstimo e não a validade, ou não, do cartão de crédito e; c) houve violação aos princípios da transparência e informação, tratando-se de conduta comercial abusiva.

Em que pese à alegação do Recorrente
, tem-se que o Recurso não comporta acolhimento, porque inexiste, expostos no acórdão embargado, quaisquer dos vícios, esposados no artigo 1.022, do CPC.

Ademais, ficaram expressos no ato
decisum
impugnado os motivos que levaram o Colegiado a prover a Apelação, interposta pelo Embargado.

Não há desconsidera que o Embargante sequer apontou o vício existente no acórdão, demonstrando que, n
a verdade, pretende o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível.

Por tais considerações, em vista de inexistir
vício a ser sanado
, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Juarez Neves Moreira
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024